Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700735-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILENE MARIA RODRIGUES EMBARGADO: BANCO FINASA S/A. DECISÃO Embargos declaratórios opostos por EDILENE MARIA RODRIGUES. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito